Tribunal: CARF
Processo: 10380.011068/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/12/2006
NFLD: 37.050.232-9, de 13/06/2007
DECADÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE No 8.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, § 4 o do CTN. Conformidade com a Súmula CARF no 99.
CONFISCATORIEDADE DA MULTA - SÚMULA CARF No 2.
Inconstitucionalidade da confiscatoriedade da multa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011068/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.528 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
TECELAGEM ALPHATEX LTDA.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 A 31/12/2006
NFLD: 37.050.232-9, DE 13/06/2007
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS
LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o
DO CTN. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150,
§ 4 o do CTN. Conformidade com a Súmula CARF no 99.
CONFISCATORIEDADE DA MULTA - SÚMULA CARF No 2.
Inconstitucionalidade da confiscatoriedade da multa. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências do período de 02/2001 a 11/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011068/2007-25
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011068/2007-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos, Martin da
Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, interposto pela
Recorrente, devidamente qualificada nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância, consubstanciada no Acórdão no. 08-13.110 (e-fls. 93 a 99), da 5a Turma da
DRJ/FOR - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Fortaleza (CE) que julgou
o lançamento procedente, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
VALORES
DECLARADOS EM GFIP E OS RECOLHIMENTOS EFETUADOS. NULIDADE DO
EDITAL. TEMPESTIVIDADE.
São devidas as contribuições descontadas dos segurados empregados e contribuintes
individuais declaradas em GFIP.
Considera-se nulo o edital quando não atende o previsto no caput do art. 29 da
Portaria RFB n° 10.875/07.
Não sendo obedecidas as regras constantes no art. 29 da Portaria RFB n° 10.875/07,
considera-se tempestiva a impugnação apresentada.
Lançamento Procedente.”
Do Auto de infração e Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/FOR sumariza os pontos relevantes
da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por
essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) contra a empresa
acima identificada, no montante de R$ 46.168,42 (quarenta e seis mil, cento e sessenta
e oito reais e quarenta e dois centavos), consolidado em 13 de junho de 2007,
correspondente à diferenças apuradas no período de 08/2001 a 13/2006 (descontínuo),
referente à parte dos segurados empregados e contribuintes individuais.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 49/51, trata-se de ação fiscal por fato gerador
específico, cobrança de divergência entre os valores declarados em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social (GFIP), com aqueles efetivamente recolhidos (Batimento GFIP versus GPS).
De acordo com relato do Auditor-Fiscal, não foram adotados todos os procedimentos
inerentes à fiscalização de rotina. Não foram verificados os documentos contábeis e,
quanto as folhas-de-pagamento verificou-se apenas às referentes aos décimos terceiros
salários até o ano de 2004, período que não existia GFIP da competência 13.
Informa a fiscalização que, analisando os sistemas, constatou que a empresa efetivou
um parcelamento mediante confissão espontânea de dívida fiscal, no período de junho
de 2002 a fevereiro de 2003, e que as bases de cálculo utilizada no levantamento do
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011068/2007-25

débito confessado são inferiores as constantes nas GFIP entregues pelo contribuinte.
Em razão de tal fato, o período constante na confissão espontânea foi incluído na ação
fiscal, com base nas GFIP apresentadas, e foram lançados como créditos da empresa
os valores já confessados.
Além do estabelecimento matriz, CNPJ: 03.585.180/0001-09, a empresa possui a
matrícula CEI de número 38.680.05218/71 (obra encerrada).
O objeto do lançamento são as contribuições previdenciárias devidas, destinadas à
Seguridade Social, correspondente à parte descontada dos segurados empregados e
contribuinte individual, o que configura em tese Crime de Apropriação Indébita.
Emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
Consta no Relatório Fiscal que as contribuições previdenciárias foram apuradas
através da análise das divergências decorrentes do Batimento GFIP versus GPS, a
partir dos valores declarados em GFIP e dos valores recolhidos em GPS. As
divergências apuradas dizem respeito ao CNPJ e a matrícula CEI, retro mencionados.
Tais divergências foram levadas ao conhecimento da empresa através do responsável
pela remessa das GFIP, ou seja, o escritório de contabilidade SECRAN ASS. E
CONSULT. CONT. LTDA.
No Relatório Fiscal, item 9, consta que os contatos com a empresa foram mantidos,
inicialmente, através do escritório de contabilidade SECRAN. Compareceu, também, a
esta "Delegacia" o sócio da empresa o Sr. Omar Said. Foram mantidos contatos por
telefone com o advogado, Sr. Maikon.
A presente notificação foi encaminhada para o contribuinte, por via postal, com aviso
de recebimento (AR), para o seguinte endereço: Av. de Ligação S/N, Novo Maracanaú,
CEP: 61.901-410, porém, referida correspondência retornou para a Delegacia da
Receita Federal do Brasil, com a indicação de não procurado, conforme fls. 56.
Novamente, a notificação foi encaminhada para o contribuinte, por via postal, com
aviso de recebimento (AR), para o endereço: Av. de Ligação, 660, Jenipapeiro, CEP:
61.900-000, porém, a correspondência voltou, com a indicação de não procurado, fls.
58.
Foi afixado, em 11/09/2007, nas dependências Delegacia da Receita Federal do Brasil,
Edital de Convocação n° 81/2007, para que a empresa tomasse ciência, através de seu
representante legal, das NFLD n° 37.050.233-7 e 37.050.232-9. O presente edital foi
desafixado em 27/09/2007, conforme fls. 59.
Às fls. 65 dos autos consta informação da Agência da Receita Federal do Brasil de
Maranguape/Ce, no seguinte teor:
• Transcorrido o prazo de ciência por edital, tentamos contato com o
contribuinte para fins de regularização da NFLD em referência;
• Após diversas tentativas conseguimos, através do escritório de contabilidade
SECRAN, telefone 40064100, encontrado na GFIP como responsável pelas
informações ali declaradas;
• Nesta data (20/12/07), compareceu a esta agência o Senhor Maikon Antônio
Bahia da Silva, advogado, procurador constituído por procuração particular,
cujo documento juntamos às fls. 61, onde lhe foi fornecida uma via da NFLD e
seus relatórios, conforme ciência anotada às fls. 01;
• Em seguida, lavramos termo de revelia, fls. 63, e enviamos ao endereço
constante na procuração, através do oficio n° 110/2007, fls. 64.
Cientificada da presente NFLD, a empresa impugnou o lançamento em 15/01 /2008, fls.
68/83, através de procurador, procuração às fls. 84, na qual alega, em síntese:
- Que o motivo da devolução do AR por meio dos correios foi não procurado, ou
seja, como se o endereço da empresa não fosse localizado pelo funcionário dos
correios;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011068/2007-25

- Que em nenhum momento o destinatário esteve ausente, e que o funcionário
dos correios tinha a opção de atestar a ausência do destinatário, não o fazendo;
- Que em nenhum momento a impugnante esteve em local não procurado
(desconhecido), conforme atestado pelos correios. A empresa sempre esteve em
local certo e sabido, inclusive com o total conhecimento da Delegacia da
Receita Previdenciária (DRP). Tal fato é notoriamente comprovado quando da
expedição do Mandado de Procedimento Fiscal, o qual resultou na presente
NFLD, tendo em vista o citado mandado ter sido devidamente assinado pelo
representante legal da empresa, em sua sede, onde se iniciou a fiscalização;
- Que é claro e evidente que o endereço da empresa não é desconhecido, estando
a mesma em local certo, onde deveria ter sido intimada, via AR, para apresentar
sua defesa administrativa. Tal fato comprova a nulidade de citação por meio de
edital;
- Que tendo em vista que o órgão fiscalizador tinha conhecimento do endereço
da impugnante, fato comprovado pela ida dos agentes fiscais à sede da empresa
afim de perfectibilizar o procedimento fiscalizatório, é notório que o
procedimento de intimação feito (edital) é nulo de pleno direito, tendo em vista
retirar o direito da impugnante em oferecer defesa, maculando de forma
inconteste as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, para
tanto transcreve entendimentos de Maria Helena Diniz e do jurista Nelson Néri
Júnior;
- Que os supostos débitos estão acobertados pela decadência. Que nos casos de
tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso da contribuição
previdenciária, o sujeito ativo tem o prazo de 5 (cinco) anos para apurar e
constituir o crédito tributário;
- Que sob o crédito tributário exigido, foi aplicada uma multa moratória no
percentual de 30% (trinta por cento), conforme prescreve o art. 35, II, "h" da Lei
n° 8.212/91, e que referido percentual é patentemente ilegítimo por ter caráter
meramente confiscatório. Para tanto, transcreve os arts. 150, inciso IV e 145, §
10 da Constituição Federal;
- Por fim, requer que se digne decretar a nulidade da intimação feita por edital,
acolhendo, dessa forma, como tempestiva, a presente defesa administrativa.
Requer, também, a anulação da NFLD ora combatida, com o conseqüente
arquivamento dos autos.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
Conforme se verifica, a 5a Turma da DRJ/FOR julgou o lançamento procedente,
por ter entendido que:
a) Considerada nula a citação realizada por meio de edital, eis que não tendo
havido alteração do domicílio tributário da Recorrente, o endereço indicado
não foi procurado pelos correios.
b) Afastada a alegação de decadência, eis que aplicado o art. 45, da Lei no
8.212/91, que estabelece o prazo de dez anos para constituição do crédito
tributário.
c) Mantida a aplicação da multa, eis que prevista sua incidência por meio dos
artigos 34 e 35, da Lei no 8.212/91, não podendo ser relevada, nos casos que
não ocorre o recolhimento ou é realizado com atraso.
d) Por fim, tendo sido formalizada legalmente a notificação, mantido o
lançamento.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011068/2007-25

Por estas razões, o lançamento foi julgado procedente.
Do Recurso voluntário
Conforme se verifica dos autos, a Recorrente foi intimada da decisão proferida
pela DRJ/FOR em 17 de abril de 2008, conforme se verifica do AR juntado aos autos (e-fl. 105).
No entanto, conforme afirmação da própria Recorrente, o recurso somente foi
protocolizado no dia 20 de maio de 2008, ou seja, após o decurso do prazo para interposição do
recurso que seria no dia 19 de maio de 2008 (e-fls. 124 e 125).
Esclarece o Recorrente, que compareceu no dia 13 de maio de 2008 junto a
Secretaria da Receita Federal do Brasil em Maranguape com o fito de protocolar o Recurso
Voluntário, no entanto, o sistema do protocolo estava fora do ar, motivo pelo qual o funcionário
do Guichê no 4 se ofereceu para ficar em posse dos documentos para protocolá-lo no dia
seguinte.
Pois bem, no dia seguinte, alega a Recorrente que entrou em contato com referido
funcionário, Sr. Marcos Antônio Alves de Lima, matrícula de no 0224553, que informou que já
poderia buscar o protocolo. No entanto, por motivos pessoais, não pôde comparecer à Receita
Federal do Brasil, tendo comparecido somente no dia 20 de maio de 2008, momento que o
protocolo foi realizado, ou seja, após o decurso do prazo recursal.
Afirma que houve culpa exclusiva do agente público, que protocolou o recurso
intempestivamente, não podendo ser penalizada este erro.
Quanto ao mérito, repete os argumentos lançados na impugnação, em especial
quanto ao prazo decadencial de cinco anos e a multa moratória com caráter confiscatório.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
Conforme se verifica, a própria Recorrente alega que o recurso foi protocolado
intempestivamente, ou seja, em 20 de maio de 2008, quando o prazo encerrava-se em 19 de maio
de 2008, no entanto, tal ato foi ocasionado por culpa exclusiva do agente público, Sr. Marcos
Antônio Alves de Lima. Isso porque, tendo comparecido perante a Secretaria da Receita Federal
no dia 13 de maio de 2008, o protocolo não foi realizado em razão do sistema estar fora do ar,
tendo o referido agente público se oferecido para ficar na posse dos documentos para realização
do protocolo no dia seguinte, o que não ocorreu.
Tal fato é confirmado por meio de apresentação de declaração assinada pelo
agente público, Sr. Marcos Antônio Alves de Lima, assim como por despacho prolatado pelo
técnico do Seguro Social, com o qual o Agente da ARF/MAR/CE, Sr. José Valquimar Barbosa
deu o de acordo para o recebimento e encaminhamento dos autos a este Conselho.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011068/2007-25

Por esta razão, tem-se por tempestivo o presente Recurso Voluntário, pelo o quê
conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 107 a 120).
Da Decadência
Considerando que a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário em 13 de maio
de 2008, antes, portanto, de 20 de junho de 2008, quando foi publicado no Diário Oficial da
União a Súmula STF no 8, de 12 de junho de 2008, que julgou inconstitucional o parágrafo único
do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário, analisaremos, preliminarmente, a possível
ocorrência de decadência ao caso em tela.
Então vejamos. De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 51 a 53), consta
informação de que a empresa efetivou um parcelamento, mediante confissão espontânea da
dívida fiscal, no período de junho de 2002 a fevereiro de 2003. No entanto, afirmou a
fiscalização que da análise das bases de cálculo, constatou-se que as mesmas são inferiores as
constantes nas GFIPS entregues pelo contribuinte, motivo pelo qual foram consideradas as bases
informadas na GFIP e os valores confessados, lançados como crédito.
Portanto, o que se verifica é que a Fiscalização apenas lançou a diferença entre os
valores confessados e aqueles declarados, período abrangido pela decadência. Vejamos.
O prazo decadencial dos tributos, inclusive das contribuições previdenciárias é de
5 anos, posto que o Supremo Tribunal Federal - STF sumulou a matéria - Súmula Vinculante no
8, de 12 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 20 de junho de 2008,
declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência da lei
complementar dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as
relacionadas a matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição previstas no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011068/2007-25

(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Todavia, devemos observar o que bem apontou o Ilustre Conselheiro desta Turma,
o Sr. Marcelo de Souza Sáteles, em seu voto constante do Acórdão no 2202-005.721, sessão de
julgamento de 06 de novembro de 2019 (e-fls. 114 a 115):
“(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do STJ no Recurso Especial n° 973.733/SC (2007/01769940), julgado em
12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido
ao regime do artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto, de
observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ,
além de afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, §4° com o artigo 173, inciso I,
definiu que o dies a quo para a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
por homologação somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte
tiver realizado o pagamento antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o
dispositivo do artigo 173, inciso I.
(...)”
No caso em foco, observamos que objeto do lançamento em discussão se refere a
fevereiro de 2001 a 12/2006, a ciência da notificação do lançamento ocorreu em 20 de dezembro
de 2007, quando do comparecimento do advogado da Recorrente (e-fl. 69) e, considerando as e-
fls. 29 a 32, comprova-se que houveram pagamentos parciais das contribuições previdenciárias
nas seguintes competências:
2001
2002
2003
2004
2005
Fevereiro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Janeiro
Fevereiro
Desta forma, podemos concluir que os lançamentos relativos ao período de
fevereiro de 2001 a novembro de 2002 foram fulminados pela decadência, eis que tendo havido
pagamento antecipado, aplicar-se-á o disposto no §4o, do artigo 150, do CTN, o que está em
consonância com a Súmula CARF no 99:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011068/2007-25

“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração”
Conforme se verifica, portanto, devido ao transcurso do prazo superior a cinco
anos, conclui-se que os períodos fevereiro de 2001 a novembro de 2002, inclusive, estão extintos
em razão da decadência.
Do Mérito
 Multa confiscatória
Em relação a alegação quanto a confiscatoriedade da multa, sem razão a
Recorrente, eis que prevista em lei. Ora, não tendo havido recolhimento na data de vencimento
dos tributos, há previsão em lei para aplicação da penalidade, portanto, correta a aplicação por
parte da Fiscalização, que somente cumpriu o que determinado pela Lei.
Ademais, o CARF não é competente para se pronunciar quanto a
constitucionalidade da lei tributária, sendo de rigor a aplicação da Súmula no 2, do CARF.
Conclusão
Ante exposto, voto por dar parcial provimento para o Recurso Voluntário
reconhecendo a decadência do lançamento no que se refere às competências de fevereiro de 2001
a novembro de 2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital